Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705440-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRACO FRANQUIAS E RESTAURANTES LTDA - EPP, MAURÍLIO ANTÔNIO DE SOUZA, RENATO DALLA LANA RECORRIDO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS JÁ ADIMPLIDOS. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se o conhecimento da Apelação dos Embargantes quanto às questões já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. No mesmo sentido, não merece ser conhecida a insurgência quando ausente interesse recursal. 2. O d. Magistrado, ao julgar o mérito da Ação Consignatória, esclareceu que o valor consignado dizia respeito aos encargos constantes da planilha apresentada pela parte Embargante/Consignante, e que encargos outros deveriam ser perseguidos em ação própria, não tendo havido insurgência da Embargada quanto à r. sentença. 3. A Embargada asseverou em defesa que “a planilha que embasou o valor consignado em juízo é totalmente desproporcional e vai contra os índices estabelecidos no contrato de locação celebrado.”. Todavia, o acórdão sobre a questão posta em juízo já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser rediscutida a matéria. 4. O d. Magistrado Sentenciante, ao realizar o cotejo entre as provas coligidas aos autos pelas partes, excluiu as rubricas parcialmente pagas e incluídas indevidamente na execução, determinando o recálculo da dívida remanescente. A r. sentença não merece reparos quanto ao ponto. 5. Quando houver expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constituem justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. 6. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé. 7. Embora se verifique que o Exequente tenha incluído na execução algumas rubricas já adimplidas no âmbito da Ação de Consignação, tal fato não é capaz de, isoladamente, configurar a existência de má-fé. 8. Indevida a devolução do montante na forma simples, pois a quantia adimplida, referente a alugueis e encargos da locação, era efetivamente devida, não tendo havido pagamento a maior, capaz de ensejar repetição de indébito (CC, art. 876), ainda que na forma simples. 9. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que ele agiu com intuito a prejudicar a parte contrária. 10. No caso em apreço, não restou inequivocamente comprovado que a conduta da Exequente se amolde a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, mormente porque ainda há, efetivamente, débito a ser adimplido pelos Executados/Embargantes. 11. Apelação da Embargada conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Embargantes parcialmente conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 468 e 469, ambos do Código de Processo Civil, de 1973, com correspondência nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2021, sustentando a inexistência de coisa julgada quanto à matéria referente ao pagamento da multa contratual por parte da recorrida, uma vez que não foi analisada na decisão de mérito dos autos de n. 0710742-10.2019.8.07.0001; b) artigo 940 do Código Civil, sustentando o cabimento da restituição em dobro das parcelas cobradas em duplicidade, constatada a existência de má-fé da parte recorrida. Ademais, apresentam a existência de dissídio interpretativo quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco merece dar seguimento ao apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 468 e 469, ambos do Código de Processo Civil, de 1973, com correspondência nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2021, e 940 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à inexistência de coisa julgada e à incidência da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível diante do óbice dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005